Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE.
1. Não se conhece de pedido deferido na instância de origem após a interposição do recurso, ante a perda superveniente do objeto.
2. Presente os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito com fim de efetivar constrição sobre recebíveis.
3. Agravo parcialmente conhecido e provido.